Tribunal: TJMT
Processo: 1016981-70.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016981-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), MAMUD NAZME DE ASSIS SHARIF - CPF: 015.505.224-18 (AGRAVANTE), ALESSANDRA NASCIMENTO SANTANA - CPF: 002.438.701-08 (AGRAVADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016981-70.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Mamud Nazme de Assis Sharif.

Agravada:
Alessandra Nascimento Santana.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.016, INCISO II E III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo não guardam relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.016, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016981-70.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Mamud Nazme de Assis Sharif.

Agravada:
Alessandra Nascimento Santana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mamud Nazme de Assis Sharif em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Alessandra Nascimento Santana, rejeitou a impugnação que opôs, condenando o impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da impugnada/exequente, no importe de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que impugnou o cumprimento de sentença com base em patrocínio infiel, cerceamento de defesa, nulidade absoluta, nulidade da transação objeto de terceiros, impugnação de cálculos, inexigibilidade do título, sentença
extra petita
, e restabelecimento de prazo para impugnação. Aduz que a agravada ingressou em 2014 com ação de dissolução de sociedade conjugal e divórcio, com meação de patrimônio, mas, à época o agravante encontrava-se doente e sem condições psicológicas de decidir qualquer coisa. Menciona que não teve sua defesa patrocinada por advogado, motivo pelo qual acabou realizando um acordo, todavia, o referido pacto é nulo, vez que o advogado da agravada foi quem conduziu a negociação, favorecendo apenas sua cliente.

Prossegue defendendo a presença de vício insanável e a necessidade de decretação da nulidade absoluta. Ao final requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 222586169).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id. 222910225), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta defendendo o não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal e condenação em litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório. No mérito, pelo desprovimento (id. 227678681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016981-70.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Mamud Nazme de Assis Sharif.

Agravada:
Alessandra Nascimento Santana.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mamud Nazme de Assis Sharif apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por Alessandra Nascimento Santana, alegando diversas matérias, dentre elas a ocorrência de cerceamento de defesa, sentença
extra petita
, prescrição, decadência, nulidade absoluta, nulidade da transação objeto de terceiros, inexigibilidade do título.

A agravada manifestou nos autos informando que todas as matérias alegadas estavam absolutamente cobertas pelo manto da preclusão (id. 135735968).

Na sequência, o d. magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a impugnação não foi movida a tempo e modo adequado para o exercício da pretensão ventilada,

rejeitou a impugnação, condenando o impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da impugnada/exequente, no importe de 10% sobre o valor da causa (id. 139055829).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que impugnou o cumprimento de sentença com base em patrocínio infiel, cerceamento de defesa, e restabelecimento de prazo para impugnação. Aduz que a agravada ingressou em 2014 com ação de dissolução de sociedade conjugal e divórcio, com meação de patrimônio, mas, à época o agravante encontrava-se doente e sem condições psicológicas de decidir qualquer coisa. Menciona que não teve sua defesa patrocinada por advogado, motivo pelo qual acabou realizando um acordo, todavia, o referido pacto é nulo, vez que o advogado da agravada foi quem conduziu a negociação, favorecendo apenas sua cliente. Prossegue defendendo a presença de vício insanável e a necessidade de decretação da nulidade absoluta. Ao final requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“em que pese a irresignação da parte executada quanto às cláusulas do acordo formulado entre os litigantes e a validade do título executivo judicial, convém rememorar que a matéria passível de discussão nos autos do cumprimento de sentença encontra-se delineada no art. 525, § 1º, inciso I e seguintes do CPC”
, rejeitou a impugnação. (id. 139055829).

Entretanto, em suas razões recursais, o agravante se limita a reproduzir, praticamente na íntegra, todos os argumentos postos no pedido de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 207196181).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no agravo foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões do agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da impugnação ao cumprimento de sentença, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, que a matéria ventilada não está prevista no rol taxativo do art. 525, § 1º, do CPC, de modo que não movido a tempo e modo adequado para o exercício da pretensão (id. 207196176).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Por outro lado,
data vênia
, também não há falar na condenação do recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024